Tribunal: STF
Processo: AR 1270
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
RESCISÓRIA DE RESCISÓRIA. TERCEIRA AÇÃO RESCISÓRIA COLIMANDO A
DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDAOS PROLATADOS EM AÇÕES RESCISÓRIAS
ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES, COM O PROPOSITO DE DECLARAR-SE
INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA O JULGAMENTO DE
RECURSO EM MATÉRIA TRABALHISTA, DEVOLVENDO-SE O FEITO AO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, COMPETENTE PARA APRECIAR A EFICACIA
HETEROGENEA DE JULGADO CRIMINAL NA INSTÂNCIA TRABALHISTA. O AUTOR
SUCUMBIU NA AÇÃO PROMOVIDA CONTRA SEU EMPREGADOR, E RECORREU AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO OBTENDO EXITO. A AÇÃO RESCISÓRIA
CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE SUPREMA, PROLATADO EM AÇÃO RESCISÓRIA
ANTERIOR TEM POR LIMITE DE RESCINDIBILIDADE A RELAÇÃO PROCESSUAL
NESTA ESTABELECIDA. A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO IMPORTARIA CONFERIR A ESSA CORTE COMPETÊNCIA PARA RESCINDIR
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE AFRONTARIA O DISPOSTO NO
ARTIGO 119, I, LETRA 'M' DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR, A QUE CORRESPONDE
O ARTIGO 102, I, LETRA 'J' DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.